Tribunal: STF
Processo: RE 1323701
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o julgado proferido no Agravo Interno no Conflito de Competência n. 172.070, do Superior Tribunal de Justiça:
    “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO ENTRE OS JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO A JUSTIFICAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARANÁ DESPROVIDO. FACULDADE DE VIZINHANÇA DO VALE DO IGUAÇU. VIZIVALI. 1. Nos casos que envolvam instituição de ensino superior particular, o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial Representativo de Controvérsia (REsp. 1.344.771/PR), pacificou o entendimento de que a União possui interesse, competindo, portanto, à Justiça Federal o julgamento, quando a lide versar sobre registro de diploma perante o órgão público competente (inclusive credenciamento no MEC) ou quando se tratar de Mandado de Segurança. 2. Por outro lado, tratando-se de questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviços, salvo Mandado de Segurança, compete à Justiça Estadual processar e julgar a pretensão. 3. In casu, trata-se de Ação de Restituição de valores pagos c/c indenização por danos morais, em desfavor da Vizivali — Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu, no qual não há pedido específico dirigido ao MEC para registro de diploma, tendo a Justiça Federal concluído pela inexistência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas, incidindo o disposto na Súmula 150/STJ, e atraindo a competência da Justiça Estadual. 4. Agravo Interno não provido” (fl. 41, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. O Paraná alega contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República.
     Sustenta que, “no caso sub judice, a participação da União no polo passivo é obrigatória, haja vista que as instituições privadas de ensino superior, como é o caso da VIZIVALI, se sujeitam ao Sistema Federal de Ensino, sendo reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996)” (fl. 36, vol. 3).
    Argumenta que “não há como excluir a União destas demandas, mesmo que nas petições iniciais não haja pedido de expedição de diploma. Isso porque, ainda que a ação tenha apenas conteúdo indenizatório, foram atos da União que ensejaram a não expedição do diploma e, por consequência, os danos causados a parte autora” (fl. 37, vol. 3).
    Salienta que “a decisão é contrária ao posicionamento pacificado desse Eg. Tribunal, violando o artigo 109, I, da CF, razão pela qual é inevitável o reconhecimento da competência da Justiça Federal” (fl. 38, vol. 3).
    Pede “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário” (fl. 38, vol. 3).
    3. Na admissão do recurso extraordinário, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Jorge Mussi, afirma que “o Supremo Tribunal Federal tem entendido que compete à Justiça Federal processar e julgar as causas envolvendo instituição de ensino superior particular” e assenta que, constatada, “em princípio, dissonância entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a remessa do feito à Suprema Corte” (fl. 67, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    5. Consta nos autos que a recorrida, na petição inicial, postulou a expedição de “diploma de conclusão de curso superior devidamente reconhecido pelo MEC, contendo todas as especificações necessárias para o exercício profissional em qualquer esfera de atuação” (fl. 21, vol. 1).
    6. Este Supremo Tribunal assentou que, por ser a União competente para legislar sobre diretrizes e bases da educação e para autorizar, reconhecer e credenciar cursos em instituições superiores, ainda que privadas, há que se reconhecer o interesse e a legitimidade da União na causa, competindo, portanto, à Justiça Federal o julgamento da controvérsia trazida na espécie. Assim, por exemplo: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO – INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR – CONTROVÉRSIA RELATIVA À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INTERESSE DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.150.568-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.6.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VALIDAÇÃO DE DIPLOMA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA. INTEGRANTE DO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. ART. 109, I, DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre os feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades, ainda que privadas, pois são integrantes do Sistema Federal de Ensino. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.282.247-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.6.2021).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. DEMANDA EXCLUSIVAMENTE INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.016.533-AgR/PR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.12.2017).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, DA CF). PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de se reconhecer a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição, para processar e julgar as causas em que figure como parte instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.022.968-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 700.936-AgR-segundo/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2014).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.317.877/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 20.4.2021; RE n. 1.306.511/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 19.5.2021; RE n. 1.300.347/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 29.4.202; RE n. 1.287.075/PR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 14.9.2020; RE n. 1.165.825/PR, Relator o Ministro Roberto Barroso; e RE n. 1.295.591/PR, de minha relatoria, DJe 10.11.2020. 
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para anular o julgado recorrido e declarar a competência da Justiça Federal para o julgamento do presente feito (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora